Tribunal: TJMT
Processo: 1051420-23.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051420-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITO INFRINGENTE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão anteriormente proferido, para DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a ora Embargante e o Município requerido em relação ao imóvel objeto da lide.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DOCUMENTAL DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÕES FISCAIS DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação anulatória de débito tributário c/c indenização, na qual se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente a IPTU, sob o fundamento de que a parte autora jamais foi proprietária do imóvel, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais em razão de cobrança indevida, inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar prova documental idônea que demonstra a inexistência de vínculo dominial da parte com o imóvel; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de cadeia dominial completa diante de prova suficiente da titularidade de terceiro; (iii) determinar se a cobrança indevida de IPTU com inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal gera responsabilidade civil do ente público por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício implicar modificação do julgado.

4. O acórdão embargado é omisso ao não apreciar prova documental dotada de fé pública que comprova a transferência da propriedade do imóvel a terceiro desde o ano de 2000.

5. A certidão imobiliária apresentada demonstra a inexistência de relação jurídica entre a parte e o imóvel durante todo o período de incidência tributária, afastando a sujeição passiva do IPTU.

6. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa pode ser elidida por prova idônea, nos termos do art. 204 do CTN.

7. A manutenção de cobrança indevida por longo período, com inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execuções fiscais, evidencia falha administrativa e imputação indevida de responsabilidade tributária.

8. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão o acórdão que deixa de analisar prova documental idônea apta a afastar a sujeição passiva tributária.

A apresentação de certidão imobiliária que comprova a titularidade de terceiro é suficiente para afastar a exigência de cadeia dominial completa.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa pode ser afastada por prova documental dotada de fé pública.

A inscrição indevida em dívida ativa e execução fiscal de débitos inexistentes configura dano moral
in re ipsa
.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts.
34 e 204; CPC, art. 373, I, e art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037124-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/03/2026, DJE 17/03/2026; TJMT, N.U 1027107-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/02/2026, DJE 24/02/2026; STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Imobiliária e Construtora Georgia Mirela LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

A Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado é omisso, contraditório e obscuro, ao argumento de que o colegiado deixou de analisar o conteúdo específico da prova documental juntada aos autos, consistente em certidão emitida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, a qual demonstraria que o imóvel objeto da controvérsia não pertence à embargante desde o ano de 2000, sendo de titularidade de terceiro durante todo o período de incidência tributária questionado.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição na decisão embargada no que se refere à aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, previstas no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, embora reconhecida a vedação à exigência de prova impossível, o acórdão teria lhe imposto a apresentação da cadeia dominial completa do imóvel, o que reputa inexequível, por se tratar de bem que jamais integrou seu patrimônio.

Aponta, também, obscuridade na interpretação conferida ao artigo 34 do Código Tributário Nacional, afirmando que o acórdão não esclareceu qual das hipóteses legais de sujeição passiva (propriedade, domínio útil ou posse) estaria sendo atribuída à embargante para justificar a manutenção das Certidões de Dívida Ativa.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta apresentada pela parte embargada no id. 351720356.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, Imobiliária e Construtora Georgia Mirela LTDA insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível aviado por ela, em desfavor do Município de Cuiabá.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro.

Com razão a Embargante.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Embargante, desde a petição inicial, trouxe aos autos prova documental relevante, consistente em escritura pública e certidão imobiliária, das quais se extrai que o imóvel de matrícula n. 16.750-R3, registrado às fls. 052 do Livro 2-BH, não lhe pertence, sendo de titularidade do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT, inscrito no CNPJ n. 36.910.081/0001-04, conforme averbação realizada em escritura pública datada de 13/07/2000.

Ressalta-se que o referido documento foi devidamente lavrado pela Oficial de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária da Capital, Sra. Danielle Fernanda, datado de 14 de julho de 2020.

Tal elemento probatório, dotado de fé pública, evidencia a inexistência de vínculo dominial entre a Embargante e o referido imóvel durante o período de incidência tributária objeto da controvérsia, circunstância que, de fato, não foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dessa forma, a fim de sanar a omissão apontada, e considerando a existência de prova suficiente, em tese, para desconstituir a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, impõe-se o reexame da matéria.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica Imobiliária e Construtora Georgia Mirela LTDA ajuizou ação anulatória de débito tributário em razão de cobrança indevida de IPTU vinculada à inscrição municipal n. 16.750-R3, sustentando, desde a origem, que jamais foi proprietária do imóvel que deu ensejo à constituição dos créditos tributários.

Em exame mais detido do acervo probatório, verifica-se que a parte autora/embargante instruiu a petição inicial com documento dotado de fé pública, consistente certidão imobiliária lavrada por Oficial do Registro de Imóveis competente, da qual se extrai que o imóvel em questão foi transferido, mediante averbação formalizada em 13/07/2000, ao SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT, pessoa jurídica completamente estranha à lide.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que durante todo o período de incidência dos débitos tributários, compreendido entre os anos de 2001 a 2020, o imóvel já se encontrava sob titularidade de terceiro, inexistindo qualquer vínculo jurídico entre a embargante e o bem.

Diante desse cenário, mostra-se absolutamente desnecessária a exigência de apresentação da cadeia dominial completa do imóvel, porquanto a prova colacionada é suficiente para demonstrar a consolidação da propriedade em nome de terceiro, afastando, por conseguinte, a responsabilidade tributária da Embargante.

Com efeito, a exigência de produção de prova mais extensa, especialmente em relação a bem que jamais integrou o patrimônio da parte, configura ônus excessivo e desproporcional, em afronta à regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo quando já há elemento probatório idôneo apto a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Ressalte-se que a cobrança indevida perdurou por aproximadamente 19 (dezenove) anos, tendo o ente municipal, inclusive, ajuizado execuções fiscais em face da Recorrente, sob os números 004474-61.2018.8.11.0041 e 1004473-76.2018.8.11.0041, com base em débitos que não lhe eram imputáveis.

Assim, de rigor o provimento do Recurso aviado, para declarar a inexistência da relação jurídica, nos moldes requeridos na inicial.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

Além disso, consta dos autos que o Município inscreveu em dívida ativa os referidos débitos, constante se verifica das Certidões de Dívida Ativa nos ids. 338376435 e 338376436, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano, porquanto apta a gerar restrições de crédito e comprometer a atividade empresarial da parte, configurando dano moral indenizável.

Logo, está demonstrada a ilicitude da conduta estatal, decorrente da manutenção de cadastro fiscal equivocado e da indevida imputação de responsabilidade tributária à Embargante.

Em relação à responsabilidade civil por ato ilícito, sem maiores delongas, no caso em apreço, restam evidenciados o dano, o nexo causal e a conduta negligente da Administração Pública, que deixou de promover a atualização adequada de seus cadastros, permitindo a cobrança indevida e o ajuizamento de execução fiscal em desfavor de terceiro estranho a relação fática.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade do ente público em hipóteses análogas, veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU VERSUS ITR. IMÓVEL EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 174 DO STJ. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. USO MISTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELO MUNICÍPIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DOS PROPRIETÁRIOS. VALORAÇÃO DAS PROVAS. ARTIGO 371 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ARTIGO 156, I, DA CF/1988. LIMITAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6º, DA CF/1988. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES ENFRENTADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, o qual impugnava decisão monocrática que desproveu Apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Os proprietários do imóvel ajuizaram ação sustentando que seu bem, embora localizado em zona urbana, possui destinação rural exclusiva, devendo ser tributado pelo ITR. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do IPTU, determinando a baixa de protestos de CDAs e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais. O Município alega omissões e contradições no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas consistem em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a consequência jurídica da comprovação de uso misto do imóvel e ao não aplicar o critério da preponderância da destinação econômica; (ii) o julgado incorreu em contradição ao valorar de forma díspar as provas dos autos; (iii) houve omissão quanto ao enfrentamento da competência tributária municipal prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal; (iv) o acórdão deixou de se manifestar sobre a caracterização do exercício regular de direito como excludente de responsabilidade civil do Estado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à destinação do imóvel, aplicando o entendimento consolidado no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual prevalece o critério da destinação econômica efetiva sobre o critério topográfico, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966.

4. Quanto à alegação de uso misto, o julgado enfrentou a questão ao consignar que o Município não apresentou prova técnica suficiente para desconstituir a destinação rural comprovada pelos proprietários, tendo o despacho administrativo sido considerado genérico e desprovido de força probante diante do robusto conjunto documental apresentado.

5. Não se verifica contradição na análise probatória realizada pelo colegiado, pois a decisão explicitou os critérios utilizados para valorar as provas, atribuindo maior peso ao conjunto documental apresentado pelos proprietários em razão de sua consistência, especificidade e convergência, composto por notas fiscais de insumos agropecuários, comprovantes de recolhimento do ITR, registro no INCRA, certidão negativa de débitos federais, fotografias e Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Fazenda Pública de apresentar provas concretas quando sua alegação é contrariada por conjunto probatório consistente, competindo ao Município o ônus de comprovar a inexistência ou ausência de exclusividade da exploração rural, encargo do qual não se desincumbiu adequadamente.

7. A valoração das provas obedeceu ao sistema de persuasão racional previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, privilegiando a documentação específica, técnica e convergente em detrimento de manifestação administrativa genérica, sem violação ao referido dispositivo.

8. O acórdão não se omitiu quanto ao critério da preponderância da destinação econômica, tendo consignado expressamente que o Município não especificou a natureza, extensão ou preponderância do alegado uso comercial e residencial, tampouco demonstrou que eventual edificação existente no imóvel seria incompatível com a exploração rural ou constituiria o uso preponderante do bem.

9. O julgado não violou a competência tributária do Município prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal, tendo aplicado corretamente a legislação infraconstitucional que estabelece a incidência do ITR sobre imóvel localizado em zona urbana quando comprovadamente destinado à exploração rural, para evitar bitributação, em observância ao sistema tributário constitucional e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. O acórdão analisou expressamente a questão relativa aos danos morais, fundamentando que o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a débito posteriormente reconhecido como inexigível configura dano moral presumido, não se enquadrando no exercício regular de direito quando o contribuinte comprova a destinação rural do imóvel e o recolhimento do ITR.

11. A decisão aplicou corretamente a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, elementos presentes no caso concreto.

12. A existência de controvérsia sobre a incidência tributária não exime o ente público de responder pelos danos causados quando a cobrança é posteriormente reconhecida como indevida, devendo o risco da atividade administrativa ser suportado pelo Estado, não pelo contribuinte que age corretamente.

13. Os dispositivos legais e constitucionais invocados foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, atendendo ao requisito do prequestionamento, que não exige menção expressa aos artigos de lei, mas sim que a questão jurídica neles contida tenha sido efetivamente analisada.

14. Os Embargos de Declaração caracterizam-se como inconformismo da parte com o conteúdo do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do resultado sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

15. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

(i) Não caracteriza omissão o acórdão que analisa expressamente a questão da destinação do imóvel e a alegação de uso misto, consignando que o Município não apresentou prova técnica suficiente para desconstituir o conjunto probatório robusto apresentado pelos proprietários que demonstra a exploração rural exclusiva.

(ii) Não há contradição na valoração das provas quando o julgado explicita os critérios utilizados, privilegiando documentação específica, técnica e convergente em detrimento de manifestação administrativa genérica, em observância ao sistema de persuasão racional previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

(iii) Não viola a competência tributária municipal prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal o acórdão que aplica a legislação complementar estabelecendo a incidência do ITR sobre imóvel localizado em zona urbana quando comprovadamente destinado à exploração rural, para evitar bitributação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(iv) O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a débito de IPTU posteriormente reconhecido como inexigível não se enquadra no exercício regular de direito quando o contribuinte comprova a destinação rural do imóvel e o recolhimento do ITR, configurando dano moral in re ipsa e ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigos 37, parágrafo 6º, e 156, I; Decreto-Lei 57/1966, artigo 15; Código Tributário Nacional, artigo 32; Código de Processo Civil de 2015, artigo 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 174 (Recurso Especial Repetitivo).

(N.U 1037124-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão da indevida emissão de lançamentos de IPTU, inscrição em dívida ativa e protesto de nome da autora, pessoa sem vínculo jurídico com o imóvel objeto da cobrança. O Município reconheceu o equívoco cadastral e promoveu o cancelamento dos débitos, insurgindo-se, contudo, contra a condenação moral e a base de cálculo dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Município por danos morais decorrentes de protesto indevido de débitos fiscais inexistentes; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido; e (iii) determinar a base de cálculo adequada dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto indevido de certidão de dívida ativa em nome de pessoa sem vínculo jurídico com o imóvel tributado configura falha administrativa, ensejando a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do ato lesivo e do nexo causal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico concreto.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da ofensa, a repercussão do ato e o caráter pedagógico da indenização, não havendo desproporção que justifique a redução.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de hipótese de procedência parcial com condenação pecuniária definida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, apenas para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. O protesto indevido de dívida fiscal em nome de pessoa sem vínculo jurídico com o imóvel gera responsabilidade civil objetiva do Município e enseja dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da reparação. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U. 1046589-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.4.2024; TJMT, Apelação Cível N.U. 1001207-70.2019.8.11.0001, Rel.ª Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 01.08.2023; STJ, Tema 1076, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024. (N.U 1027107-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Assim, mostra-se devida a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, os quais, na espécie, configuram-se
in re ipsa
, decorrendo diretamente da indevida inscrição em dívida ativa.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido da parte lesada, tampouco se mostrar irrisório frente à gravidade da conduta.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão anteriormente proferido, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a ora Embargante e o Município requerido em relação ao imóvel objeto da lide.

Por conseguinte, declaro a nulidade das Certidões de Dívida Ativa indevidamente constituídas, bem como determino o cancelamento de eventuais registros e protestos delas decorrentes.

Ainda, reconhecida a responsabilidade civil do ente público,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026